Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTE AUTORA REPRESENTADA EM JUÍZO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RÉU REGULARMENTE CITADO. REVELIA DECRETADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EVENTUAIS PERCALÇOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA.
1. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 744/07, o PROJUR - Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, tem como uma de suas fontes de custeio os honorários advocatícios arbitrados à Defensoria Pública do Distrito Federal quando a parte que patrocina se sagrar vitoriosa na demanda.
2. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, [A] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
3. Tendo sido julgado procedente o pedido inicial, por força do princípio da sucumbência ou da causalidade, deve o réu revel, regularmente citado, responder pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina a parte autora, na forma prevista no Código de Processo Civil, independente de eventuais percalços para cumprimento do julgado em fase de cumprimento de sentença. 3.1. Honorários arbitrados segundo a disciplina do artigo 85, §2o, da lei adjetiva.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.